Tribunal: TJES
Processo: 0008158-85.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”.

2. O
decisum
objurgado padece de omissão, pois, havendo a reforma da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, mostra-se necessária a inversão do ônus da sucumbência atribuído anteriormente ao embargante.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008158-85.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEY NOE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”.

2. O
decisum
objurgado padece de omissão, pois, havendo a reforma da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, mostra-se necessária a inversão do ônus da sucumbência atribuído anteriormente ao embargante.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008158-85.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
VANDERLEY NOÉ

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VANDERLEY NOÉ
contra o acórdão (id. 8340275) que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
alegada em recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais (id. 8472280), argumenta que houve omissão no acórdão, pois, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante, não inverteu o ônus da sucumbência na qual este havia sido condenado na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Assim, requer que seja sanada a omissão do v. acórdão, para que seja incluída a inversão do ônus da sucumbência fixado, determinando a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais.

Muito bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

Isso porque, no que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência, é entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça que: “
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
” (EDcl no REsp 1606429/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Após a análise dos autos, constato que realmente houve omissão do acórdão, tendo em vista que, com a reforma da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, mostra-se necessária a inversão do ônus da sucumbência atribuído anteriormente ao embargante.

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o vício da omissão e inverter o ônus da sucumbência, que passo a estabelecer no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$ 582,85),
quantum
este que já engloba a majoração da verba honorária, técnica esta própria desta sede de julgamento, tudo isso na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º e 11, todos do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões